Tribunal: STF
Processo: RHC 212343
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus 692.282/MG.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Sergio Lopes Machado foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II, III e IV, e no art. 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.



    Interposto recurso em sentido estrito, a 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento, conforme a ementa abaixo:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS: CONSUMADO E TENTADO - MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS E PERIGO COMUM - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE. O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente é devido se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição da República.



    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, o direito do pronunciado de recorrer em liberdade ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois ausentes os fundamentos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Por decisão monocrática, o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ não conheceu do writ, nos seguintes termos:



    (…)



    Na hipótese, depreende-se que o direito do acusado de recorrer em liberdade não foi objeto do recurso em sentido estrito interposto pela defesa (fls.25-30) e, por consequência, não foi objeto de análise pelo Tribunal estadual, o que impede sua apreciação por esta Corte Superior, sob pena de supressão indevida de instância.



    À vista do exposto, não conheço do habeas corpus.



    Neste recurso, a defesa sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, pois calcado apenas na gravidade em abstrato da conduta. Aduz, também, que o acórdão do recurso em sentido estrito, que mencionou decisão de habeas corpus prolatada há mais de 02 (dois) anos, não foi devidamente motivado, tampouco a decisão monocrática do Ministro Relator, que não conheceu do writ.



    Requer, assim, seja o recorrente "posto em liberdade provisória, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Penal, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo Diploma Legal, expedindo-se o competente alvará de soltura, por ser medida de inteira justiça.".



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente